Tribunal: TJES
Processo: 0026959-35.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026959-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM
INTERFONIA
DE CONDOMÍNIO. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva, a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago a condomínio segurado, em razão de danos em seu sistema de interfonia, alegadamente causados por falha na rede elétrica. A apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; e (ii) aferir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos em equipamento de consumidor, e o consequente dever de ressarcimento à seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rej
eita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões do apelo, ainda que de forma sucinta, são suficientes para demonstrar a irresignação da recorrente e possibilitar o exercício do contraditório.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, dispensado o elemento culpa.

5. A seguradora autora comprovou o fato constitutivo do seu direito mediante a juntada de apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico que atesta que os defeitos no equipamento do segurado decorreram de oscilações na rede elétrica.

6. O conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal com a falha no fornecimento de energia, constituindo o direito da seguradora autora (art. 373, I, do CPC).

7. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficientes para tanto os registros unilaterais de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988), cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade. 2. Em ação regressiva, a seguradora que demonstra, por meio de conjunto probatório idôneo, o dano elétrico, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, faz jus ao ressarcimento por parte da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Súmula 188 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0024054-47.2009.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 024160310793, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024200114122, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id.
14160633
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 25/04/2018), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data de envio da notificação de fls. 79/80 (16/11/2018), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.

Em suas razões recursais (id. 14160836), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 14160840, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade (id. 14323791), a apelante manifestou-se em petição de id. 14401121.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0026959-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade recursal)

Argui o apelado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, porquanto repetem os mesmos termos da contestação.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

P
ROCESSO Nº 0026959-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id.
14160633
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 25/04/2018), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data de envio da notificação de fls. 79/80 (16/11/2018), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.

Em suas razões recursais (id. 14160836), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 14160840, suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a seguradora
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, ora apelada, que, em razão de contrato de seguro, indenizou seu segurado, o Condomínio Recanto da Serra, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em decorrência de avarias ocasionadas no sistema de interfonia do condomínio. Sustenta que os danos foram causados por oscilações na rede de energia elétrica em 08 de março de 2018, serviço prestado pela ré/apelante, e que, por tal motivo, sub-rogou-se no direito de buscar o ressarcimento.

O douto juízo a quo, na sentença (id. 14160633), julgou parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que
“os prejuízos alegados como suportados pela Autora se encontram devidamente comprovados nos autos, estando suficientemente evidenciado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, de rigor seja reconhecida a(s) falha(s) na prestação de serviços por parte da concessionária fornecedora e o direito da seguradora ao ressarcimento pelos valores que despendera em função da contratação mantida com o consumidor (com quem se equipara no caso vertente).”

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

O pedido autoral encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

No caso, o condomínio segurado sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em seu sistema de interfonia, conforme descrito no Laudo Técnico (fls. 53-65) e no Relatório de Regulação (fls. 68-74).

Insta consignar que, seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (fls. 43-47), laudo e relatório técnicos, como mencionado acima, bem como o comprovante de que arcou com a indenização dos segurados (fls. 77).

Contra tais provas, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Neste particular, vale mencionar trecho da r. sentença, no qual expressamente reconheceu que:
“por mais que possa o laudo técnico de constatação dos danos padecer de maiores dados, deixando, assim, de primar pela melhor técnica de elaboração, não se pode olvidar ter sido confeccionado por prestadora de serviço privada especializada na manutenção de equipamentos tais como os nesta descritos como danificados, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido produzido de modo tendencioso.”

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias das telas de seu sistema informatizado (fls. 109; fls. 202-203) indicando que não houve oscilação de energia no dia do sinistro. Contudo, tal informação não infirma a conclusão do laudo, do qual é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço.

Assim, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficientes para tanto os registros unilaterais de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos ao segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9
.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatício para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)